Tribunal: TJSP
Processo: 0044078-79.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CESSAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. Demanda distribuída à 1a. Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Capital. Determinação de remessa à Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital. Descabimento. Ação que não buscaria o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CESSAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. Demanda distribuída à 1a. Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Capital. Determinação de remessa à Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital. Descabimento. Ação que não buscaria o exercício de qualquer cognição sobre o próprio contrato de franquia. Matéria não inserida no rol previsto na Resolução no. 763/16 do TJSP. Necessidade de simetria entre a competência das Varas Empresariais e aquela das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.